Tribunal: TJMT
Processo: 1007574-35.2025.8.11.0055
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007574-35.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tarifas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELANTE), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 042.228.366-56 (ADVOGADO), SUELI CARDOSO COUTINHO - CPF: 488.743.291-72 (APELADO), THIAGO VASCONCELOS LUNA - CPF: 082.415.454-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO EM INSTRUMENTO APARTADO. FACULTATIVIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. TEMA 972 DO STJ. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou abusiva a vinculação de seguro prestamista a contrato de empréstimo consignado, condenando o banco à restituição em dobro dos valores cobrados e ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de ocorrência de venda casada.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a contratação de seguro prestamista vinculada a contrato de empréstimo consignado configurou prática abusiva de venda casada, bem como se subsistem as condenações à repetição do indébito e à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3.
A instituição financeira integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente em demandas consumeristas, sendo legítima sua permanência no polo passivo da ação.

4.
A configuração da venda casada exige a demonstração de compulsoriedade na contratação do seguro como condição para a concessão do crédito, nos termos do entendimento firmado no Tema 972 do STJ.

5.
No caso concreto, restou comprovado que o seguro prestamista foi contratado de forma facultativa, mediante termo de adesão autônomo, com informações claras e cláusula expressa de opcionalidade, firmado digitalmente em instrumento apartado do contrato principal.

6.
A existência de documentos distintos, com manifestação expressa de vontade da consumidora, afasta a presunção de imposição do produto e descaracteriza a prática abusiva.

7.
Reconhecida a validade da contratação, inexiste cobrança indevida ou ato ilícito apto a ensejar restituição de valores ou indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente
a pretensão deduzida na inicial
, com inversão
dos
ônus sucumbenciais, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

“1. A contratação de seguro prestamista não configura venda casada quando realizada de forma facultativa, mediante adesão expressa do consumidor em instrumento apartado do contrato principal. 2. Inexistente a prática abusiva, são indevidas a restituição de valores e a indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º; CPC/2015,
arts
. 373, II, 85, § 2º, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 972 (REsp nº 1.639.320/SP); STJ, Tema 1.059 (REsp nº 1.864.633/RS).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO INTER S/A
contra a sentença proferida pelo Dr. Leonardo Lucio Santos, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário cumulada com Indenização n. 1007574-35.2025.8.11.0055, ajuizada por
SUELI CARDOSO COUTINHO
, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial para declarar a abusividade da vinculação do seguro prestamista ao contrato de empréstimo consignado n. 12163049, condenando o banco à restituição em dobro dos valores cobrados e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da condenação (ID. 338443879).

Em suas razões (ID. 338443881), o Apelante alega, em síntese, que a sentença merece reforma integral, sustentando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva por atuar como mero estipulante.

No mérito, defende a validade da contratação, argumentando que não houve venda casada, pois o seguro “Proteção Financeira” foi contratado de forma facultativa e transparente, conforme comprova o “Termo de Adesão” assinado digitalmente pela autora em documento apartado da Cédula de Crédito Bancário (CCB), ressaltando que a diferença de horário entre as assinaturas e a existência de cláusula expressa de opcionalidade (Cláusula 22.3) demonstram a autonomia da vontade da consumidora, inexistindo má-fé a justificar a devolução em dobro ou ato ilícito ensejador de danos morais.

A Apelada apresentou contrarrazões no ID. 338443885, alegando que foi compelida a contratar o seguro sem consentimento consciente (venda casada), reforçando a tese de que a assinatura digital simultânea comprova a imposição do produto e a violação ao dever de informação, pugnando pela manutenção da sentença que reconheceu a abusividade e os danos morais, com base no Tema 972 do STJ e na vulnerabilidade da consumidora.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e prepar
ad
o (ID.
338569874
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
-
PRELIMINAR

Ilegitimidade passiva

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
BANCO INTER
suscita
sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que atuou como mero intermediário na contratação do seguro de “Proteção Financeira”, o qual teria sido formalizado única e exclusivamente com a
Liberty
Seguros S/A, inexistindo, em sua ótica, nexo causal entre sua conduta e o dano alegado pela parte autora.

Entretanto, a preliminar não merece acolhimento.

É cediço que, em se tratando de relação de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos
arts
. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso dos autos, observa-se da própria Cédula de Crédito Bancário juntada (Contrato n. 12163049) que a oferta e a contratação do seguro ocorreram dentro da plataforma do Banco Apelante e de forma vinculada à operação de crédito, sendo o prêmio do seguro financiado e diluído nas parcelas do empréstimo cobradas pela instituição financeira.

Nesse cenário, o Banco não atua como mero intermediário, mas sim como partícipe essencial da cadeia de consumo, beneficiando-se diretamente da operação, o que atrai a aplicação da teoria da aparência, segundo a qual, aos olhos do consumidor, o banco e a seguradora atuam em parceria comercial, respondendo ambos solidariamente perante o contratante.

Sobre a matéria,
o Superior Tribunal de Justiça tem afirmado em diversos precedentes que a oferta de seguro de vida por companhia seguradora vinculada a instituição financeira, implica responsabilidade solidária da empresa de seguros e do banco perante o consumidor
(REsp 1.300.116/SP, Rel. Min
.
Nancy Andrighi,
DJe
13/11/2012;
AgRg
no REsp 1040622/RS, Rel. Min
.
Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
j.
19/11/2013)
.

No mesmo sentido já decidiu este Sodalício:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. DOENÇA PREEXISTENTE. OMISSÃO NÃO COMPROVADA. BOA-FÉ PRESUMIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE SEGURADORA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSOS DESPROVIDOS. (...) 4.
Rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva da instituição financeira, cuja atuação como estipulante e beneficiária direta da apólice enseja responsabilidade solidária, conforme jurisprudência consolidada
. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE (...)
A instituição financeira estipulante do seguro responde solidariamente com a seguradora pelos prejuízos decorrentes da negativa indevida
.” (...)” (TJMT. N.U 0000645-78.2018.8.11.0077, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 14/10/2025,
DJe
17/10/2025) (
g.n
.)

Portanto, demonstrada a pertinência subjetiva do
Banco
Apelante para figurar no polo passivo,
REJEITO
a preliminar suscitada.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Superada esta questão, no mérito
,
o
BANCO INTER
pretende a reforma integral da sentença para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais, sustentando a validade e a regularidade da contratação do seguro prestamista (“Proteção Financeira”), ao argumento de que a adesão ocorreu de forma facultativa, mediante assinatura digital em termo apartado e com ciência inequívoca da consumidora, descaracterizando a prática de venda casada, bem como requer o afastamento das condenações à restituição em dobro dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais, ante a ausência de má-fé ou ato ilícito.

Do cotejo dos autos, constato que o recurso, de fato,
comporta provimento
. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“(...)

Tratam os autos de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada por
SUELI CARDOSO COUTINHO
em face de
BANCO INTERMEDIUM S.A
. (também qualificado nos autos como
BANCO INTER S.A
.), na qual a autora afirma ter sido compelida a arcar com cobrança de seguro denominado “proteção financeira” (seguro prestamista) vinculado ao empréstimo consignado contratado, sem que houvesse contratação consciente, específica e autônoma dessa cobertura securitária, e sem possibilidade real de recusa, configurando, a seu ver, prática abusiva de venda casada. Sustenta que tais valores foram debitados de forma indevida e sem autorização válida, postulando a restituição em dobro das parcelas pagas a título de seguro prestamista, a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00, a
inversão do ônus da prova e o reconhecimento de prática de má-fé, apontando a violação dos
arts
. 6º, 39, I, e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Regularmente citado, o
BANCO INTER
apresentou contestação (Num. 207507267
-
Pág. 1-4; Pág. 15), na qual, em preliminar, opôs-se à adoção do Juízo 100% Digital, invocando o art. 3º da Resolução nº 345/2020 do CNJ, segundo o qual a opção pelo procedimento digital é faculdade da parte autora e admite oposição pela parte ré até o momento da contestação, requerendo que o feito tramite de modo presencial, nos moldes do Código de Processo Civil. Sustentou, ainda em preliminar, a ilegitimidade passiva, afirmando que o seguro de proteção financeira alegadamente cobrado teria sido contratado “única e exclusivamente com a
Liberty
Seguros”, de modo que o Banco Inter seria mero intermediário sem responsabilidade sobre a avença securitária e, portanto, não integraria a relação jurídica de direito material discutida nos autos.

Alegou inexistência de nexo causal entre sua atuação e o suposto prejuízo, o que, em sua ótica, afastaria sua legitimidade e afastaria as condições da ação, notadamente a legitimidade ad causam e o interesse de agir. (Num. 207507267
-
Pág. 2-4). Para fins de mérito, afirmou que não houve conduta ilícita do banco, que inexiste cobrança indevida imputável a si, que não há dever de restituição, muito menos em dobro, e que não se configuraria dano moral, por ausência de ato ilícito, dano efetivo e nexo causal, invocando os pressupostos do art. 927 do Código Civil e afirmando a inexistência de qualquer abuso.

O réu juntou, ainda, a Cédula de Crédito Bancário referente ao contrato de empréstimo consignado nº 12163049 celebrado com a autora
SUELI CARDOSO COUTINHO
, documento no qual identifica a operação de crédito consignado e indica a vinculação do produto, bem como documentos atinentes à formalização contratual e ao
chamado “proteção
financeira”.

Intimada, a autora apresentou impugnação à contestação, na qual refuta a preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que, diversamente de hipóteses em que nem sequer há vínculo entre vítima e instituição financeira, aqui há relação direta e concreta entre consumidora e Banco Inter, que ofertou e viabilizou o empréstimo consignado e, no mesmo ato, vinculou seguro prestamista ao contrato. Argumenta que, em relações de consumo bancário, incide a teoria da cadeia de fornecimento (
arts
. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC), de modo que todos os participantes da operação
-
inclusive a instituição financeira que comercializa ou impõe o seguro
-
respondem solidariamente pelos vícios e danos experimentados pelo consumidor. Defende que a exigência de contratação do seguro de proteção financeira como condição para a liberação do crédito configura venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC, e que a ausência de demonstração inequívoca de ciência, concordância e assinatura específica da consumidora em relação ao seguro revela violação ao dever de
informação (art. 6º, III, CDC) e abuso contratual. Sustenta, ainda, que a jurisprudência consolidada, inclusive sob a sistemática do Tema 972 do STJ, repudia a imposição de seguro prestamista atrelado ao crédito consignado sem liberdade de escolha da seguradora, reconhecendo o direito de restituição dos valores pagos e a responsabilização civil da instituição financeira. (Num. 211286750
-
Pág. 1-2).

Após a apresentação da réplica, sobreveio despacho de mero expediente (Num. 211475821
-
Pág. 1), que, com fundamento na Resolução 345/2020 do CNJ e na Resolução TJMT/OE n. 11/2021, intimou as partes para, em prazo comum, manifestarem-se quanto à adoção do Juízo 100% Digital e especificarem as demais provas pretendidas, advertindo quanto ao silêncio e à necessidade de justificação da pertinência das provas requeridas. (Num. 211475821
-
Pág. 1).

É, em suma, o necessário. Passo a decidir.
(...)

PRELIMINARES E PREJUDICIAIS DE MÉRITO

O
Banco Inter
arguiu ilegitimidade passiva sob a alegação de que o seguro de proteção financeira
-
ou seguro prestamista
-
teria sido contratado exclusivamente junto à
Liberty
Seguros, cabendo a esta a integral responsabilidade. Sustentou, por essa razão, que seria mero intermediário da operação, inexistindo nexo causal entre sua conduta e o prejuízo alegado, o que afastaria sua legitimidade e o interesse de agir, impondo a extinção do processo sem resolução de mérito.

A tese não se sustenta. A autora afirma que a contratação do empréstimo consignado nº 12163049 ocorreu de forma conjunta com a cobrança do seguro prestamista, sem consentimento específico e informado, sendo a cobrança vinculada diretamente ao negócio bancário. O próprio réu reconhece a existência do contrato consignado e trouxe aos autos a respectiva cédula de crédito, limitando-se a atribuir a responsabilidade exclusivamente à seguradora e a qualificar-se como simples intermediário.

O Código de Defesa do Consumidor, contudo, é claro ao estabelecer que todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios ou danos decorrentes da relação de consumo. Assim, a instituição financeira que vincula ou comercializa seguro prestamista como condição para a concessão de crédito participa da cadeia de fornecimento e, por conseguinte, não pode se eximir da responsabilidade. É exatamente nesse sentido a impugnação apresentada pela autora, que reforça a solidariedade entre banco e seguradora e afasta a possibilidade de exclusão do polo passivo.

A jurisprudência corrobora essa compreensão. O Superior Tribunal de Justiça, ao firmar o Tema 972, assentou que (...) (REsp 1639259/SP
-
Tema 972/STJ), reconhecendo como abusiva a prática de condicionar a liberação de crédito à adesão a seguro prestamista. Em igual direção, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu que a imposição desse seguro no bojo de contratos de empréstimo consignado caracteriza venda casada, impondo a
restituição dos valores cobrados e a responsabilização da instituição financeira, ainda que haja seguradora na relação (TJMT, Apelações Cíveis nº 1030286-95.2024.8.11.0041 e nº 1009206-67.2023.8.11.0055).

Dessa forma, comprovada a vinculação do seguro ao contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes, resta evidente a pertinência subjetiva do
Banco Inter
para figurar no polo passivo,
razão pela qual a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada.

Não foram deduzidas outras prejudiciais de mérito
-
como prescrição, decadência ou coisa julgada
-
que mereçam exame, razão pela qual passo à análise do mérito.

JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO (ART. 355, I, CPC)

O acervo probatório é inteiramente documental. A autora apresentou a inicial instruída com a narrativa dos descontos realizados a título de seguro prestamista vinculado ao empréstimo consignado e requereu a inversão do ônus da prova, sustentando prática de venda casada. O banco, em contestação, juntou o contrato de empréstimo consignado nº 12163049 e documentos correlatos, limitando-se a atribuir a responsabilidade à seguradora. A parte autora, por sua vez, impugnou de forma específica os argumentos da defesa, reafirmando a solidariedade na cadeia de consumo e a ausência de qualquer prova de consentimento válido e informado em relação ao seguro.

Em despacho posterior, as partes foram intimadas a especificar provas e a se manifestar sobre a necessidade de audiência, inclusive em formato telepresencial. Todavia, a matéria em debate é essencialmente jurídico-contratual e repousa sobre a validade da vinculação do seguro prestamista ao crédito consignado, questão que se resolve mediante exame dos documentos já carreados aos autos e da legislação aplicável.

Não se mostra necessária, portanto, a produção de novas provas, razão pela qual o processo encontra-se pronto para julgamento.

Nessa linha,
passo ao julgamento antecipado do mérito
, com fundamento no art. 355, I, do CPC, em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, presentes os requisitos, é dever do magistrado decidir de imediato, e não mera faculdade (REsp 2.832/RJ, 4ª Turma).

CONTROVÉRSIA E ÔNUS DA PROVA (ART. 373, CPC)

A controvérsia posta nos autos desdobra-se em três pontos principais: em primeiro lugar, verificar se a cobrança do seguro prestamista, denominado “proteção financeira”, vinculada ao empréstimo consignado nº 12163049, decorreu de contratação válida, com manifestação livre, específica e informada da consumidora; em segundo, apurar se tal cobrança configurou prática abusiva de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, quando imposta como condição para a liberação do crédito; e, por fim, definir se dessa prática emergem, para a instituição financeira, obrigações de restituição dos valores pagos e de reparação moral.

Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Aqui, à autora competia demonstrar que o seguro lhe foi imposto sem anuência destacada e sem possibilidade de escolha, tornando compulsória a sua adesão como condição para o empréstimo. Já ao réu, por força do art. 373, II, do mesmo diploma, cabia o ônus de evidenciar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado, o que compreendia a demonstração da regularidade da contratação, a prova de que houve consentimento expresso, a inexistência de vinculação compulsória e a observância do dever de informação.

Em matéria de consumo bancário, a jurisprudência
-
consolidada inclusive no Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça
-
reconhece a hipossuficiência técnica do consumidor em relação a produtos agregados, como o seguro prestamista, e autoriza a inversão do ônus probatório, exigindo da instituição financeira a comprovação de que a contratação se deu de forma consciente, inequívoca e com real liberdade de escolha. Tal inversão, expressamente pleiteada na petição inicial, revela-se adequada ao caso, pois o banco detém as informações técnicas e documentais necessárias para comprovar a higidez da contratação.

Diante disso, reputo que competia ao Banco Inter demonstrar de forma clara e inequívoca que a autora anuiu conscientemente ao seguro, com ciência dos custos e possibilidade real de recusa, não sendo suficiente a mera juntada do contrato de crédito consignado desacompanhado de manifestação autônoma quanto ao produto securitário.

MÉRITO

RELAÇÃO DE CONSUMO E VENDA CASADA

A contratação de empréstimo consignado para pessoa física, junto a instituição financeira, configura típica relação de consumo, sujeita à disciplina dos
arts
. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de serviço bancário e de crédito ofertado no mercado.

A mesma lógica se aplica ao seguro prestamista vinculado ao contrato, que, embora de natureza securitária, é comercializado como parte do pacote de crédito. No caso, a autora afirma que esse seguro lhe foi imposto como requisito para a liberação do consignado, sem transparência adequada e sem liberdade de escolha quanto à seguradora. O banco, em defesa, não nega a existência do seguro agregado, mas busca deslocar a responsabilidade exclusivamente à seguradora, apresentando-se como “mero intermediário” e pretendendo afastar-se da relação material.

Tal argumento, contudo, não se sustenta diante do regime de responsabilidade solidária consagrado pelo CDC (
arts
. 7º, parágrafo único, e 25, §1º), que alcança todos os integrantes da cadeia de fornecimento, inclusive a instituição financeira que comercializa ou impõe o seguro no momento da concessão do crédito. A impugnação apresentada pela autora é expressa ao pontuar que o banco integra a cadeia de consumo e, nessa
condição, responde solidariamente pelos danos, não podendo se eximir sob a alegação de mera intermediação.

Mais do que isso, condicionar a concessão de crédito à contratação de seguro prestamista, sem apresentação de alternativa e sem prova de concordância livre e destacada, configura venda casada, prática abusiva expressamente vedada pelo art. 39, I, do CDC. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sintetizada no Tema 972 (REsp 1639259/SP), firmou a tese de que (...) (REsp 1639259/SP
-
Tema 972/STJ), reconhecendo a abusividade da vinculação entre a concessão de crédito e o seguro prestamista e assegurando o direito de restituição dos valores pagos em razão dessa prática.

Esse entendimento tem sido reiterado em julgados de Cortes estaduais. A Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso decidiu que a exigência de contratação de seguro prestamista como condição para a obtenção de empréstimo consignado caracteriza venda casada, impondo a nulidade da cláusula abusiva e a restituição dos valores pagos (Apelação Cível nº 1030286-95.2024.8.11.0041, j. 21/11/2024). Em linha semelhante, a Quinta Câmara do mesmo Tribunal reconheceu que, configurada a venda casada, é devida a devolução dos valores cobrados (Apelação Cível nº 1009206-67.2023.8.11.0055, j. 27/08/2024).

No caso concreto, o Banco Inter não produziu prova robusta de que a autora tenha anuído de forma livre, destacada e específica à contratação do seguro prestamista em apartado, tampouco comprovou que sua adesão não fosse requisito para a liberação do crédito consignado nº 12163049. Limitou-se a alegar ser mero intermediário e a transferir a responsabilidade à seguradora, sem juntar documento que demonstrasse manifestação autônoma de vontade da consumidora quanto ao seguro “proteção financeira”, apartado da contratação do crédito.

A ausência dessa prova é decisiva. Em ambiente de consumo bancário, sobretudo em contratos de adesão e em operações consignadas, incidem os
arts
. 6º, III, e 46 do CDC, que exigem informação clara, destacada e compreensível sobre encargos adicionais, especialmente aqueles que oneram de modo relevante a operação. Se a instituição financeira não comprova a ciência específica da consumidora nem a liberdade de escolha da seguradora, prevalece a narrativa de imposição do seguro como condição para a concessão do crédito, caracterizando venda casada abusiva.

Essa conclusão conduz necessariamente à restituição das quantias pagas. Os precedentes dos Tribunais estaduais, alinhados ao Tema 972 do STJ, reconhecem que, uma vez constatada a prática abusiva de vinculação compulsória do seguro ao empréstimo consignado, impõe-se a devolução dos valores indevidamente cobrados, justamente porque a cobrança é juridicamente indevida.

RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS

A autora requer a restituição em dobro dos valores descontados a título de seguro “proteção financeira”, invocando má-fé do fornecedor. O art. 42,
parágrafo único, do CDC prevê a repetição do indébito em dobro quando o consumidor é cobrado em quantia indevida e há má-fé do fornecedor.

A jurisprudência indicada nos autos, bem como a impugnação da parte autora, parte da premissa de que a imposição de seguro prestamista sem anuência específica caracteriza abuso informacional e prática vedada de venda casada, imputando à instituição financeira conduta contrária à boa-fé objetiva e ao dever de transparência contratual.

Os Tribunais estaduais, em julgados recentes, vêm reconhecendo tanto a ilicitude da prática como o dever de restituição, ora determinando devolução simples, ora em dobro, quando constatada a má-fé e a ausência de prova de contratação válida. A orientação harmoniza-se com a
ratio
do CDC: a instituição financeira, em posição de superioridade técnica e informacional, ao impor produto acessório sem clareza e sem liberdade de escolha, viola a boa-fé objetiva e enseja a sanção restitutória em dobro (Tema 972/STJ; TJ-MT, Apelações Cíveis nº 1030286-95.2024.8.11.0041 e nº 1009206-67.2023.8.11.0055; TJ-PR, RI nº 0005331-76.2021.8.16.0075, j. 13/06/2022).

No caso,
o banco

não apresentou qualquer documento subscrito pela autora que evidenciasse adesão destacada e inequívoca ao seguro prestamista
, tampouco demonstrou que tal seguro não fosse requisito para a concessão do crédito consignado. A resistência em admitir a vinculação, acompanhada da tentativa de atribuir a responsabilidade exclusivamente à seguradora, sem esclarecer a dinâmica de cobrança ou repasse, reforça a violação ao dever de informação e transparência, afastando a hipótese de mero engano justificável. Configurada, portanto, a cobrança indevida, impõe-se a repetição em dobro, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC.

DANO MORAL

A autora pleiteia indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00, sustentando que a cobrança indevida de seguro prestamista em contrato consignado, sem consentimento e em contexto de vulnerabilidade, acarreta abalo extrapatrimonial presumido, sobretudo por incidir sobre verba de natureza alimentar e gerar acréscimo ilícito ao custo da operação financeira. O banco, por sua vez, nega a ocorrência de ilícito, alega inexistência de nexo causal e sustenta tratar-se de mero aborrecimento.

A jurisprudência consolidada sobre empréstimos consignados e encargos acessórios não autorizados é firme no sentido de que a imposição compulsória de seguro prestamista atinge diretamente a dignidade do consumidor, que se vê privado de parcela de sua renda por meio de descontos indevidos, experimentando insegurança financeira e impotência frente à instituição bancária. Nessas hipóteses, o dano moral é presumido (in
re

ipsa
), não se confundindo com mero dissabor, e autoriza reparação em valor compatível com a gravidade da conduta e a função pedagógica da indenização.

No caso, caracterizada a venda casada e a cobrança de seguro sem anuência autônoma da consumidora, impõe-se o reconhecimento do dano moral. O
valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado às funções compensatória e pedagógica, não sendo ínfimo nem excessivo, e está em consonância com parâmetros usualmente aplicados em casos de consignados com encargos acessórios abusivos, segundo orientação dos tribunais locais e do STJ (Tema 972/STJ; TJ-PR, RI nº 0005331-76.2021.8.16.0075; TJ-MT, Apelação Cível nº 1030286-95.2024.8.11.0041).

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS

Os valores a serem restituídos em dobro deverão ser corrigidos monetariamente desde cada desembolso indevido e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil e do art. 161, §1º, do CTN, a contar da citação.

Quanto à indenização por dano moral, a correção monetária incide a partir desta sentença (data do arbitramento), enquanto os juros de mora fluem desde a citação, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça em matéria de responsabilidade contratual.

HONORÁRIOS E CUSTAS

Caracterizada a sucumbência integral do réu, este deve arcar com as custas processuais e com honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (soma da restituição em dobro e da indenização por danos morais), nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

CONCLUSÃO E SUCUMBÊNCIA

À vista do conjunto probatório documental e da moldura jurídica protetiva do consumidor
-
em especial os
arts
. 6º, III, 7º, parágrafo único, 25, §1º, 39, I, e 42, parágrafo único, do CDC, bem como a tese firmada no Tema 972 do STJ
-
, reconhece-se que a instituição financeira vinculou seguro prestamista ao empréstimo consignado nº 12163049 sem comprovar adesão livre, destacada e informada da consumidora. Configurada a prática abusiva de venda casada e a cobrança indevida, impõe-se a restituição em dobro das quantias pagas e a reparação por dano moral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados por
SUELI CARDOSO COUTINHO
em face de
BANCO INTERMEDIUM S.A. / BANCO INTER S.A
., para:

1.
DECLARAR

abusiva a vinculação do seguro prestamista (“proteção financeira”) ao contrato de empréstimo consignado nº 12163049 firmado entre as partes (Num. 207507278
-
Pág. 1), reconhecendo a prática de venda casada vedada
pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, bem como a nulidade da cobrança correlata;

2.
CONDENAR
o réu à
RESTITUIÇÃO, EM DOBRO
, dos valores cobrados da autora a título de seguro prestamista vinculado ao referido contrato de empréstimo consignado nº 12163049, observando-se a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a cobrança indevida e a ausência de comprovação de contratação válida, livre e informada. As quantias a restituir deverão ser apuradas em fase de liquidação, mediante
simples cálculo aritmético com base nos descontos e lançamentos referentes ao seguro “proteção
financeira”/
seguro prestamista juntados nos autos (Num. 207507278; Num. 207507279), incidindo correção monetária desde cada desembolso indevido e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação;

3.
CONDENAR
o réu ao pagamento de
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia que deverá ser corrigida monetariamente a partir desta sentença e acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, em consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça para responsabilidade contratual em hipóteses de consignado com encargos acessórios abusivos (Tema 972/STJ e precedentes estaduais citados);

4. DETERMINAR que o réu SE ABSTENHA de promover ou permitir a cobrança, em nome da autora, de quaisquer valores futuros relativos ao seguro prestamista/“proteção financeira” vinculado ao contrato de empréstimo consignado nº 12163049, bem como DETERMINAR que SEJA IMEDIATAMENTE CESSADA qualquer cobrança remanescente relacionada a tal seguro no âmbito desse contrato, sob pena de, constatado descumprimento após intimação específica, imposição de multa diária (astreintes) a ser fixada em sede de cumprimento de sentença (
arts
. 497 e 536 do CPC);

5.
CONDENAR
o réu ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de
honorários
advocatícios de sucumbência, que FIXO em
10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação
(soma da restituição em dobro a ser apurada em liquidação e da indenização por danos morais ora arbitrada), nos termos do art. 85, §2º, do CPC.
(...)” (ID.
338443879
) (
g.n
.)

Como adiantado acima,
a
controvérsia central reside na verificação da ocorrência de
“
venda casada
”
na contratação do seguro prestamista vinculado ao Contrato de Empréstimo Consignado n
.
12163049
, sendo que a
sentença recorrida fundamentou a condenação na premissa de que o banco
“
não apresentou qualquer documento subscrito pela autora que evidenciasse adesão destacada e inequívoca ao seguro prestamista
”
, concluindo pela imposição do produto
.

Todavia
, analisando detidamente o
conjunto probatório carreado aos autos, constato que a conclusão do juízo
a quo
se divorcia da prova documental produzida, merecendo acolhida a insurgência recursal.

Isso porque o
Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp 1.639.320/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, culminando na edição de seu
Tema
n.
972, estabeleceu que:

“(...) 2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
. (...)” (STJ. Tema n. 971. REsp n. 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2ª Seção, j. 12/12/2018,
DJe
17/12/2018) (
g.n
.)

Nessa esteira
, para a configuração da
“
venda casada
”
, é imprescindível a demonstração de que houve o condicionamento do fornecimento do produto principal (financiamento) à aquisição de outro (seguro), suprimindo a libe
rdade de escolha do consumidor, não bastando a
mera vinculação entre a instituição financeira e a seguradora, por si só, para configurar a prática abusiva.

Ou seja, seria necessário demonstrar que o consumidor foi compelido a contratar o seguro, sem possibilidade de escolha ou como condição para liberação do crédito.

Ocorre que, n
o caso em apreço, o
BANCO

Apelante logrou êxito em demonstrar que a contratação não foi compulsória, mas fruto de opção da consumidora formalizada em instrumento distinto
do contrato principal de empréstimo
, preenchido e assinado digitalmente pela própria parte
.

De acordo com o
documento em
ID. 338443869
, apresentado com a contestação
, verifica-se que o
BANCO

trouxe
não apenas a Cédula de Crédito Bancário (CCB)
-
a mesma juntada pela parte autora na inicial (ID.
338443851
)
, mas também
a sua
continuidade

em apartado

(omitida pela Apelada)
,
consistente n
o
“
Termo de Adesão
”
ao seguro
questionado
, especificamente nas páginas 1
1
e 12
do referido documento
,
onde
se vê
:

Ora, d
iferentemente do que constou na sentença, o seguro não estava camuflado no contrato principal
, pois evidentemente se trata d
e documento autônomo, intitulado
“
Proteção Financeira / Termo
de Adesão
”
, com timbre
da
Seguradora
Liberty
Seguros, contendo
I
nformações destacadas sobre o prêmio e coberturas
, d
eclaração expressa do segurado
no sentido de
“
estar ciente que a contratação do seguro é opcional, não sendo condição imposta pela instituição financeira para aceitação de minha

proposta de crédito
”
, bem como
autorização de cobrança específic
a
.

Corroborando a ciência declarada acima
, a própria Cédula de Crédito Bancário
do contrato principal
, em sua Cláusula 22.3, dispõe cristalinamente:

“
O(A) EMITENTE declara estar ciente de

que, caso seja de seu interesse, poderá contratar o seguro com a seguradora de sua preferência, vinculando-o à

presente operação de crédito
” (ID.
338443869
, p. 4).

Não bastasse isso, é importante frisar que a
autenticação digital apresentada pelo
BANCO

(ID. 338443869, p. 12 e ID. 207507278, p. 12 da origem) confirma que o documento do seguro foi
“
preenchido e assinado digitalmente pelo cliente
”
em 16/08/2024 às 12
h
34
min
32
s
,
tal como o contrato principal juntado pela própria parte autora, cuja assinatura digital não é questionada (ID.
338443851
, p. 6).

Ainda que a Apelada alegue que a diferença de apenas dois segundos para a assinatura da CCB (12
h
34
min
30
s
) indique imposição, tal fato
em
verdade apenas
reflete a dinâmica e agilidade das contratações eletrônicas sequenciais
, sendo certo que o
crucial
para o deslinde da causa
é que houve dois atos de assinatura distintos em documentos separados (o contrato de empréstimo e a proposta de seguro),
ambos preenchidos e firmados pela própria parte autora
,
o que afasta a presunção de venda casada
devido à existência de cláusulas “
embuti
das” no contrato principal.

Diante disso
, tendo o
BANCO

Apelante
se desincumbido do ônus de provar a regularidade e a autonomia da contratação (art. 373, II, do CPC), cai por terra a tese de venda casada
propalada pela Apelada na petição inicial.

Em casos como tais, a
jurisprudência dest
e

Sodalício
tem se manifestado de f
orma consistente no sentido de que
a
contratação de seguro não configura venda casada quando firmada em separado, de forma individualizada, a demonstrar que ao contratante foi dada a faculdade de transa
cionar ou não sobre a apólice
,
in
verbis
:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. VENDA CASADA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...)
A contratação de seguro prestamista não configura venda casada quando demonstrada a expressa anuência do consumidor, por meio de documento específico e apartado do contrato principal, o que afasta qualquer vício de consentimento
. (...)” (TJMT. N.U 1009972-36.2024.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 28/08/2025,
DJe
28/08/2025) (
g.n
.)

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO OPCIONAL. ADESÃO EXPRESSA E FORMALIZADA EM INSTRUMENTO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. TEMA 972/STJ. RECURSO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir. 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada no Tema 972, estabelece que a configuração de venda casada em contratos bancários pressupõe a compulsoriedade na contratação do seguro com seguradora vinculada à instituição financeira
. 4. No caso concreto, o seguro
prestamista foi contratado mediante adesão autônoma, formalizada em instrumento apartado do contrato principal de financiamento, com informações claras sobre condições, coberturas, valores e demais aspectos relevantes, afastando a caracterização de venda casada. 5. O contrato de seguro contém campo específico para manifestação de vontade do contratante, com assinatura expressa do recorrido, demonstrando concordância com a contratação do seguro, sem qualquer alegação de vício de consentimento ou contestação quanto à autenticidade da assinatura. 6. O seguro prestamista constitui mecanismo legítimo de proteção tanto para o consumidor quanto para a instituição financeira, garantindo a quitação do débito em situações de infortúnio, preservando o patrimônio do segurado e de seus herdeiros, sendo sua contratação válida quando facultativa e devidamente informada. IV. Dispositivo e tese. 7. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Tese de julgamento: "
A contratação de seguro prestamista em operações de financiamento não configura venda casada
quando realizada mediante adesão expressa do consumidor em instrumento específico, com informações claras sobre condições e valores
,

conforme entendimento pacificado no Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça
." (...) (TJMT. N.U 1032126-94.2023.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Vice-Presidência, j. 23/05/2025,
DJe
23/05/2025) (
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL
-
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO
-
JUROS REMUNERATÓRIOS
-
CONFUSÃO ENTRE TAXA NOMINAL E CUSTO EFETIVO TOTAL (CET)
-
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE
-
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO
-
SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO
-
LEGALIDADE
-
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM
-
NÃO DEMONSTRAÇÃO DA COBRANÇA
-
FALTA DE INTERESSE RECURSAL
-
SEGURO PRESTAMISTA
-
CONTRATAÇÃO EM INSTRUMENTO APARTADO
-
INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA
-
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA, DESPROVIDO. (...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 972/STJ) reconhece que a contratação de seguro somente configura prática abusiva quando imposta como condição para a concessão do financiamento, o que não restou demonstrado nos autos
.” (TJMT. N.U 1008426-93.2024.8.11.0055, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 29/03/2025,
DJe
29/03/2025) (
g.n
.)

Conclui-se, por conseguinte, que a mera inclusão do valor
de ta
l

seguro

no montante financiado, por si só, não configura venda casada, ainda mais quando
a Autora/
Apela
da
não apresenta elementos que infirmem a regularidade da
contratação, sendo insuficiente a alegação genérica de desconhecimento ou de ausência de voluntariedade, especialmente quando as condições constam destacadas no contrato entabulado entre as partes
, em termos apartados
, como sobejamente demonstrado acima.

Logo, não há nos autos qualquer indício de que a contratação dos seguros foi imposta como condição para a liberação do crédito ou que a
Autora/
Apela
da tenha sido
privada da escolha da seguradora, não logrando a
consumidora
êxito em demonstrar a
suposta

“
venda casada
”
, pois os documentos exibem a autonomia e a facultatividade da contratação dos seguros.

Desse modo, r
econhecida a validade da contratação do seguro prestamista, a cobrança do prêmio constitui exercício regular de direito
e, p
or conseguinte
, n
ão há indébito a ser restituído, seja de forma simples ou em dobro, pois a cobrança foi legítima e autorizada
,
inexistindo, igualmente,
ato ilícito capaz de ensejar indenização por danos morais, visto que a contratação ocorreu com ciência e anuência
expressa
da consumidora
.

Com tais considerações, tenho que a
sentença, ao condenar o Banco
apelante
com base na premissa equivocada de ausência de documento apartado, merece reforma integral.

Diante do exposto
,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva
suscitada
, porém, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO INTER

S/A

para

REFORMAR
a sentença recorrida,
JULGANDO
IMPROCEDENT
E
a pretensão
deduzid
a
na inicial
por
SUELI CARDOSO COUTINHO
, reconhecendo a validade da contratação do seguro
de proteção financeira
questionado

para
afasta
r
as condenações de restituição de valores e indenização por danos morais
,
invert
endo
os ônus sucumbenciais
e
condenando a Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
mantido o mesmo percentual fixado na origem, devendo incidir, contudo, sobre o valor atualizado da causa (
art. 85, § 2º, do CPC
)
, suspensa a exigibilidade em virtude
de se tratar de beneficiária da justiça gratuita
(art. 98, § 3º, do
mesmo
códex
)
.

Sem honorários recursais, uma vez que condicionados ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabíveis quando for provida a apelação, como na espécie
(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026